Tribunal: TJES
Processo: 5001337-83.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-83.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ZANELA CAPUCHO
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial em ação indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada.

A autora, ora recorrida, aduz que possui contrato de prestação de serviço telefônico com a requerida, ora recorrente, sob o plano “Vivo Controle Digital 2,5 Gb Ilimitado” no valor mensal de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Ocorre que, no mês de novembro de 2018, teve sua linha telefônica bloqueada de forma indevida, uma vez que todas as faturas estavam devidamente quitadas.

Ademais, acrescenta ainda que buscou resolver o problema na seara administrativa, inclusive com auxílio do Procon, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

A sentença do juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na exordial por entender que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, fato que gerou transtornos de natureza extrapatrimonial na autora, ora recorrida. Sendo assim, ratificou a liminar deferida em ID 270368 para determinar que a recorrida restabeleça os serviços de telefonia e internet móvel contratados pela consumidora, ora recorrida; e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de não ter praticado qualquer ato ilícito, estando ausente qualquer dano indenizável, tendo em vista que não deve prosperar a alegação da consumidora de ficar sem sinal por restar demonstrada a utilização do serviço. Ademais, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, a autora comprovou que contratou o plano “Vivo Controle Digital 2,5 Gb Ilimitado”, na forma como descrito na exordial, e efetuou os pagamentos das faturas de forma devida, conforme documentos registrados em ID 270358. Além disso, restou comprovado, inclusive por inspeção judicial em audiência (ID 270385), que o aparelho da recorrida estava bloqueada para utilização, mesmo tendo efetuado os pagamentos das faturas sem intercorrência.

Em sede de contestação, por outro lado, o recorrente limitou-se a apresentar defesa genérica alegando que não praticou nenhum ilícito, além de não estar presente os elementos caracterizadores do dano moral. Nesse sentido, não comprovou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do pleito autoral, ou seja, não comprova a existência de débitos pretéritos, que poderiam justificar a interrupção, e nem que os fatos narrados, quanto a interrupção do serviço, são falsos.

Nesse sentido, quanto a caracterização da falha na prestação de serviço por parte da recorrente, tenho que a sentença, ora recorrida, foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Percebo que o recorrente juntou aos autos em sede de recurso inominado documentos que poderiam ser capazes de demonstrar a utilização da linha telefônica da recorrida em momento em que alega estar bloqueada. Ocorre que tais documentos não são passíveis de apreciação nesta fase processual, por conta do fenômeno da preclusão.

Afinal, infere-se que os documentos não se enquadram no conceito de prova nova adotado pelo art. 434 e seguintes do CPC, pois já se encontrava em poder da demandada desde antes da propositura da ação e se referia exatamente a questão posta na peça exordial, devendo ser juntada à época da contestação.

Nessa lógica, tenho que, de fato, a recorrente não logrou êxito em comprovar os fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, restando configurada a sua falha na prestação de serviço.

Outrossim, vale ressaltar que a demandante anexou a exordial, faturas relativas ao período em que o serviço de telefonia estaria bloqueado e, de fato, não há descrição de serviços prestados, como ligações efetuadas, salvo a cobrança do pacote contratado.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora comprovou o dano moral sofrido, na medida em que, mesmo efetuando os pagamentos das faturas referentes a sua linha telefônica, teve seu aparelho bloqueado pela recorrente por falha na prestação de serviço. Dessa forma, a consumidora, pessoa idosa, foi obrigada a permanecer sem um bem de uso essencial por tempo considerável, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 39.920,00) mostra-se exorbitante e desproporcional.

Na ocasião, a sentença ora recorrida baseou-se exclusivamente no aspecto punitivo da indenização por danos morais para a fixação do valor no patamar máximo dos juizados especiais cíveis.

Entretanto, segundo dispõe o art.
944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano", de sorte que o aspecto punitivo deve ser levado em conta apenas de forma periférica
na fixação da indenização por dano moral
, e não como o ponto nodal. Deve ser ainda levado em consideração o princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa. No mesmo sentido é o entendimento do
Colendo STJ, segundo o qual devem ser consideradas a "
Extensão

do

dano
, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos". A Corte Superior complementa ainda com a ressalva de que "O valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio
do
ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima
. (...)".
(
STJ
; REsp 1.670.502; Proc. 2017/0091883-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/06/2017).

Sendo assim, entendo que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios acima citados.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos a partir desta data (súmulas 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.